Tribunal: TJBA
Processo: 8002663-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002663-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GLEICIELE SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PROVIMENTO.

Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação na qual a parte autora, aprovada fora do número de vagas no concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 da EMBASA, pleiteia sua nomeação para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, na localidade de Itagimirim, sob alegação de preterição em razão da contratação de terceirizados.

Questão em discussão.
Saber se a contratação de trabalhadores terceirizados para o exercício das mesmas atribuições do cargo público, durante o prazo de validade do concurso, configura preterição apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, bem como se estão presentes os requisitos para concessão da tutela.

Razões de decidir.
A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária. No caso, embora prevista apenas uma vaga e classificada a agravante em quarto lugar, restou comprovada a contratação de 73 terceirizados para o desempenho das mesmas funções na mesma unidade regional, evidenciando a necessidade do serviço e a substituição de candidatos aprovados, o que caracteriza preterição.

Dispositivo e tese.
Recurso provido para determinar a nomeação da agravante. Tese de julgamento: A contratação de terceirizados para o exercício de atribuições idênticas às de cargo público, durante a validade do concurso, quando evidenciada a necessidade do serviço, configura preterição e assegura o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora das vagas.

Legislação e Jurisprudência citada.
Constituição Federal, art. 37, II. STF, Recurso Extraordinário nº 837311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral, mérito, DJe 18/04/2016, Tema 784 da repercussão geral. STF, Suspensão de Liminar nº 1816/BA. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8006762-07.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, disponibilizado no DJEN em 13/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002663-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante GLEICIELE SILVA SANTOS e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,